Tribunal: TJES
Processo: 0027445-97.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0027445-97.2015.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO: JOSÉ VALDIR BARBARIOLI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, objetivando a averbação de tempo de contribuição de vínculos celetistas mantidos com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e com o extinto Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), referente aos períodos de 01/06/1984 a 01/05/1985 e de 01/05/1985 a 28/05/1998. O autor pleiteia a conversão desse tempo de serviço de especial para comum, aplicando-se o fator de conversão 1.4, tendo em vista o exercício da função de médico em condições insalubres. O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM recorre da sentença que determinou a averbação dos períodos, sob o argumento de que o autor já utilizou esses períodos para a concessão de aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo vedada a contagem simultânea para fins de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida é ultra petita ao reconhecer a conversão de tempo de contribuição até 30/09/2000, quando o pedido autoral se limitava a períodos anteriores a 28/05/1998; (ii) estabelecer se o tempo de contribuição alegado pelo autor pode ser utilizado no RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por sentença ultra petita, uma vez que o erro material na delimitação dos períodos a serem averbados não afeta o mérito da decisão. O equívoco poderia, inclusive, ser corrigido de ofício pelo magistrado, conforme art. 494, I, do CPC.

4. A tese do réu/Apelante de que o autor já utilizou os períodos pleiteados para aposentadoria no RGPS não encontra comprovação suficiente nos autos. O documento central, a certidão de tempo de contribuição (CTC), foi emitida por ordem judicial no mandado de segurança nº 4.365/02, e não há prova cabal de que o tempo nela certificado tenha sido utilizado para concessão de benefício anterior pelo RGPS.

5. A legislação previdenciária admite a averbação de tempo de contribuição entre regimes distintos, desde que não haja contagem concomitante do mesmo período para dois benefícios. No caso concreto, o autor possuía dois vínculos celetistas distintos e foi reconhecido judicialmente o direito à emissão de CTC com a conversão de tempo especial em comum.

6. A fundamentação de sentenças anteriores em processos distintos, que menciona o uso do tempo de contribuição no RGPS, não faz coisa julgada, prevalecendo o dispositivo da sentença que determinou a expedição da CTC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. Não comprovada a utilização anterior do tempo de contribuição pleiteado para aposentadoria no RGPS, é possível a sua averbação no RPPS, desde que respeitadas as normas de contagem recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e 1.022, III; Decreto 3.048/1999, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Embargos de Declaração Cível nº 0003614-23.2017.8.12.0029; STJ, REsp nº 1805144/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027445-97.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE VALDIR BARBARIOLI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, objetivando a averbação de tempo de contribuição de vínculos celetistas mantidos com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e com o extinto Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), referente aos períodos de 01/06/1984 a 01/05/1985 e de 01/05/1985 a 28/05/1998. O autor pleiteia a conversão desse tempo de serviço de especial para comum, aplicando-se o fator de conversão 1.4, tendo em vista o exercício da função de médico em condições insalubres. O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM recorre da sentença que determinou a averbação dos períodos, sob o argumento de que o autor já utilizou esses períodos para a concessão de aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo vedada a contagem simultânea para fins de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida é ultra petita ao reconhecer a conversão de tempo de contribuição até 30/09/2000, quando o pedido autoral se limitava a períodos anteriores a 28/05/1998; (ii) estabelecer se o tempo de contribuição alegado pelo autor pode ser utilizado no RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por sentença ultra petita, uma vez que o erro material na delimitação dos períodos a serem averbados não afeta o mérito da decisão. O equívoco poderia, inclusive, ser corrigido de ofício pelo magistrado, conforme art. 494, I, do CPC.

4. A tese do réu/Apelante de que o autor já utilizou os períodos pleiteados para aposentadoria no RGPS não encontra comprovação suficiente nos autos. O documento central, a certidão de tempo de contribuição (CTC), foi emitida por ordem judicial no mandado de segurança nº 4.365/02, e não há prova cabal de que o tempo nela certificado tenha sido utilizado para concessão de benefício anterior pelo RGPS.

5. A legislação previdenciária admite a averbação de tempo de contribuição entre regimes distintos, desde que não haja contagem concomitante do mesmo período para dois benefícios. No caso concreto, o autor possuía dois vínculos celetistas distintos e foi reconhecido judicialmente o direito à emissão de CTC com a conversão de tempo especial em comum.

6. A fundamentação de sentenças anteriores em processos distintos, que menciona o uso do tempo de contribuição no RGPS, não faz coisa julgada, prevalecendo o dispositivo da sentença que determinou a expedição da CTC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. Não comprovada a utilização anterior do tempo de contribuição pleiteado para aposentadoria no RGPS, é possível a sua averbação no RPPS, desde que respeitadas as normas de contagem recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I e 1.022, III; Decreto 3.048/1999, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Embargos de Declaração Cível nº 0003614-23.2017.8.12.0029; STJ, REsp nº 1805144/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, bem como conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - nos autos da ação ordinária proposta por
JOSÉ VALDIR BARBARIOLI,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Rememoro que, como se depreende da petição inicial, o autor/Apelado ingressou com a presente demanda com o fito de compelir a Autarquia Previdenciária Apelante, a proceder à averbação do tempo de contribuição referente aos períodos de 01/06/1984 a 01/05/1985 e de 01/05/1985 a 28/05/1998, nos quais manteve com a SESA e com o extinto IESP, vínculos de natureza celetista, vide certidão de tempo de contribuição lavrada pelo INSS (CTC n. 07001030.1.00042/01-1); devendo ainda ocorrer a conversão do tempo de contribuição especial em comum, com a aplicação do fator multiplicador 1.4, considerando que exercia função de médico, em condições insalubres. No mais, requereu a condenação do réu/Apelante ao pagamento de indenização.

Relatou o autor/Apelado na peça de ingresso que, apesar de ter logrado êxito no que se refere à averbação da CTC 07001230.1.00006/13-7, referente ao período de 04/06/1998 a 30/09/2000, teve o pedido de averbação objeto da ação indeferido pelo réu/Apelante, sob dois argumentos: i) o
IPAJM
não foi parte do processo judicial que determinou a emissão da CTC n. 07001030.1.00042/01-1 (mandado de segurança n. 4.365/02); e ii) o segurado, ao ingressar com uma segunda ação judicial (processo n. 0001715-05.2009.4.02.5001), deixou claro que todo o tempo anterior ao discutido naquela ação, isto é, ao período de 04/06/1998 a 30/09/2000,
“foi utilizado [...] para compor sua aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social”
, tendo sido inclusive determinada a emissão de nova CTC, na qual não constam os tempos anteriores cuja averbação se pretende.

Em sede de contestação, o Apelante asseverou que o direito autoral no que tange à pretendida averbação não poderia ser reconhecido, em resumo, porque: i) o autor já utilizou o mesmo período que pretende averbar para concessão de benefício junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS); ii) a decisão judicial reconheceu o tempo de contribuição acrescido do fator 1.4, acréscimo esse que apenas poderia ser utilizado para pleitear benefício perante o RGPS, uma vez que não pode haver contagem a maior no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), dada a vedação à contagem de tempo fictício; e iii)
“no âmbito do RGPS, ainda que haja o exercício de mais de uma atividade pública ou privada, o vínculo previdenciário e a contribuição ao regime são únicos por segurado”,
de modo que
“não se computa para concessão de benefício e não se certifica, para fins de contagem recíproca, tempo de contribuição ao RGPS separadamente em atividades distintas, quando concomitantes, e não se considera mais de um vínculo previdenciário ao RGPS quando há mais de uma atividade”.

Percorrido o iter procedimental, sobreveio aos autos a sentença objurgada, na qual foi reconhecido o direito do autor/Apelante no que se relaciona ao pedido de averbação. Vejamos, oportunamente, o édito sentencial:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para, confirmando a liminar outrora deferida, determinar a imediata conversão do tempo de serviço especial em tempo comum, prestado pelo autor, em condições insalubres em ambos os vínculos, na função de médica, como ex-celetista, aplicando-se o fator de conversão de 1.4, nos termos do artigo 70 do Decreto no 3048/99, relativo ao período 02.01.1993 a 30.09.2000 em que trabalhou no IESP, para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição.”

Inconformado, o réu/Apelante, nas razões recursais, sustenta que a sentença é
ultra petita,
pois o pedido do autor diz respeito aos períodos compreendidos entre 01/06/1984 a 01/05/1985 e 01/05/1985 a 28/05/1998; ao passo em que o
decisum
recorrido determina a conversão até 30/09/2000. Além disso, reiterando os argumentos expostos na peça defensiva, aduz que o cerne da controvérsia, na realidade, reside no fato de que o Apelado já utilizou os mesmos períodos descritos na exordial, cuja averbação é pretendida, para concessão de benefício junto ao Regime Geral de Previdência Social. Nesse sentido, defende que, se
“o apelado já teve AMBOS os períodos contabilizados para concessão de seu benefício de aposentadoria junto ao Regime Geral, tais períodos se tornaram impossibilitados de serem averbados no Regime Próprio, ante a inviabilidade de compensação entre os regimes”
.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Passo à análise conjunta do apelo voluntário e do reexame necessário.

Após refletir com cautela acerca da complexa controvérsia posta, concluí que razão não assiste ao réu/Apelante
IPAJM
, sendo de rigor a manutenção integral do
decisum
recorrido.

A princípio, hei por bem
rechaçar a tese de nulidade da sentença dita
ultra petita.

Isso o faço pois não vislumbro o mencionado vício no comando sentencial, mas sim mero equívoco material concernente à delimitação dos períodos que deverão ser averbados. Em meu sentir, tal equívoco resta evidente, sobretudo porque no relatório exarado na mesma sentença o Juízo
a quo
deixou cristalino qual seriam os períodos referidos no pedido autoral, sendo certo que o ínterim de 02.01.1993 a 30.09.2000 é irrelevante nesta lide, sequer sendo objeto da presente controvérsia.

Não pairam dúvidas, portanto, que os períodos a serem averbados pelo
IPAJM
são aqueles efetivamente pleiteados pela parte autora, de maneira que não há razões para reconhecer a pretendida nulidade; ressaltando-se que o erro material poderia, inclusive, ter sido sanado de ofício pelo magistrado (art. 494, I, CPC) ou ainda após provocação da parte, por intermédio de embargos de declaração (art. 1.022, III, CPC).

Sobre a ausência de caracterização de sentença
ultra petita
diante de mera inexatidão material, tem-se o entendimento assente das Cortes de Justiça Estaduais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AUSENTE NULIDADE A SER DECLARADA - NÃO CONFIGURADA SENTENÇA ULTRA PETITA QUANDO OCORRE MERO ERRO MATERIAL
- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO QUANDO A SENTENÇA É CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - ART. 46 DA LEI N 9.099 /95 – ENUNCIADO 125 FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS E, DE OFÍCIO, CORRIGIDO O ERRO MATERIAL. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0003614-23.2017.8.12.0029 Naviraí, Relator: Juiz Thiago Nagasawa Tanaka, Data de Julgamento: 18/03/2019, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 21/03/2019)

Apelação. MS. Contrato temporário. Rescisão antecipada. Justa expectativa. Sentença ultra petita. Erro material. Lapso temporal. Manutenção no cargo por liminar. Perda do objeto. Recurso prejudicado.
A incorreção na data apontada como termo final para o contrato temporário de trabalho não caracteriza como sentença ultra petita a dar azo à nulidade da decisão, mas mero erro material.
Contrato de trabalho temporário cumprido até termo final em razão de liminar mantenedora de seus efeitos não pode ser revisto, pois, tendo havido efetivo trabalho, é devida a contraprestação pelo ente público, impondo-se à realidade a tese jurídica aventada, não havendo outra possibilidade senão a de reconhecer como prejudicado o recurso. (TJ-RO - AC: 70042976220168220007 RO 7004297-62.2016.822.0007, Data de Julgamento: 19/08/2019)

Assim, esclareço que a sentença, ao julgar procedente em parte o pedido autoral, reconheceu o direito do autor/Apelado com relação aos períodos mencionados na inicial, 01/06/1984 a 01/05/1985 e 01/05/1985 a 28/05/1998.

Superada a questão, ato seguinte, passo a apreciar as teses recursais referentes à existência de fato que impede a averbação dos tempos de contribuição pretendida pelo autor/Apelante, elucidando, desde logo, que a meu ver as alegações não merecem guarida.

Reitero que a
ratio
da tese construída pelo
IPAJM
reside na lógica segundo a qual o segurado já havia utilizado os períodos que pretende averbar para obter benefício de aposentadoria pelo RGPS; destacando ainda que, à época, os dois vínculos mantidos concomitante com o Estado eram de natureza celetista, vinculados, pois, ao RGPS, que não os considera de maneira isoladas, mas sim como uma única competência. Por isso, o segurado não pode fazer uso dos mesmos tempos de contribuição para requerer aposentadoria pelo RPPS.

Embora seja possível defender, em abstrato, a juridicidade da tese desenvolvida pelo réu/Apelante, penso que, no caso concreto, há peculiaridade que impede seu acolhimento.

De fato, o próprio autor/Apelado, na manifestação anexada às fls. 668/675, confessa que em 03/06/1998 lhe fora concedida aposentadoria pelo INSS, com base no RGPS.

Nesse diapasão, é cediço que
“
o fracionamento do tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria por dois regimes previdenciários distintos é admitido pela lei de regência desde que não implique contagem de tempo concomitante,
salvo hipóteses em que a CF admite a cumulação de cargos, empregos e funções
”
(TJ-SP - AC: 00533961020128260053 SP 0053396-10.2012.8.26.0053, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 19/12/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2019); sendo relevante repisar que, no caso em comento, o autor/Apelado possuía dois vínculos concomitantes, pelos quais exercia a função de médico.

Na hipótese vertente, não se pode olvidar que,
em data posterior à concessão da aposentadoria pelo RGPS
, o segurado obteve em seu favor um título executivo judicial, no bojo do mandado de segurança n. 4.365/02 - cuja cópia da sentença consta às fls. 35/38 -, o qual, de forma explícita, determinou ao INSS que emitisse a certidão respectiva com a conversão do tempo trabalho de comum em especial, com aplicação do fator multiplicador 1.4, referente ao período entre 01/06/1984 a 28/05/1998.
Saliento, nessa toada, que aquele
writ
foi proposto em 04/06/2002 e sentenciado em 03/09/2022.

Ainda sobre o citado mandado de segurança, julgo relevante mencionar que o parecer exarado pelo ilustre Promotor de Justiça no dito
mandamus
- citado diretamente no voto condutor do recurso de apelação, que manteve a sentença que concedeu a segurança ao autor/Apelado - deixa claro que, desde aquela oportunidade, tinha-se ciência que
“o autor pretendia utilizar o tempo trabalhado, com a conversão de lei, para pleitear, no futuro, a aposentadoria perante a Administração Pública Estadual”
.

Sendo assim, entendo que, diante do contexto apresentado,
notadamente da circunstância temporal
, ainda que houvesse dúvida quanto à utilização ou não do tempo de contribuição atestado na certidão n. 07001030.1.00042/01-1, emitida em razão do comando judicial proferido no mandado de segurança n. 4.365/02, para concessão de benefício previdenciário anterior pelo RGPS,

o fato de o autor/Apelante ter obtido em seu favor sentença judicial, coberta pelo manto da coisa julgada,

a qual determinou a expedição de certidão de tempo de contribuição referente aos período de 01/06/1984 a 28/05/1998, com conversão de tempo especial em comum,

após à concessão de benefício pelo RGPS permite inferir de que o intervalo de tempo em questão pode ser averbado perante o RPPS para utilização perante este regime.

Convém ressaltar que, dos documentos carreados ao processo pelo réu/Apelante quando da apresentação da contestação, é possível extrair que os próprios agentes do
IPAJM
questionaram o INSS sobre a repercussão jurídica da certidão n. 07001030.1.00042/01-1. Confira-se o teor dos e-mails encaminhados pela Subgerente de Cadastro e Tempo de Contribuição do IPAJM para o INSS, em 06/04/2015, 07/04/2015 e 18/05/2015 (fls. 599/601):

E-mail enviado em 06/04/2015

“Estou precisando saber se as duas certidões emitidas em nome do Sr. JOSÉ VALDIR BARBARIOLI são válidas, pode verificar pra mim?

Seguem os números

Protocolo: 0700130. 1.00042/01-1

Protocolo: 07001230.1.00006/13-7”

E-mail enviado em 07/04/2015

“Bom dia, e muito obrigada por me responder!

Então as duas certidões são válidas e ele tem direito aos dois períodos? São períodos distintos?”

E-mail enviado em 18/05/2015

“Ainda sobre o processo do Sr. José Valdir, vê se consegue me ajudar mais um pouquinho.

Na sentença de nº 200950010017159 (cópia no processo) diz que o Sr. José Valdir utilizou todos os períodos para o benefício de aposentadoria no INSS, ou seja, utilizou os dois vínculos do IESP, é isso mesmo?

Caso positivo, a CTC emitida em 27/07/2012 não teria que ser cancelada ou retificada?”

Confrontada com tal questionamento, a servidora do INSS encaminhou e-mail para o Procurador-Chefe, membro da Advocacia Geral da União, indagando-o sobre os limites da decisão judicial proferida no mandado de segurança n. 4.365/02, considerando a aposentadoria concedida pelo RGPS; porém, o
IPAJM
não trouxe aos autos os e-mails que sucederam, de maneira que não se tem a resposta proferida pelo advogado público.

Não há, portanto, prova contundente de que o autor/Apelado tenha utilizado os tempos de contribuição relacionados aos dois vínculos aqui debatidos para concessão de aposentadoria pelo RGPS, como pretende fazer crer o réu/Apelante.

Nesse tocante, percebe-se, da argumentação do réu/Apelante, que a tese de que todo o período anterior a 04/06/1998 foi utilizado pelo autor/Apelado para fins de obtenção de aposentadoria pelo RGPS, em termos de provas concretas, tem arrimo no fato de que, no relatório da sentença proferida no processo n. 0001715-05.2009.4.02.5001, o juiz federal sentenciante afirmou
“pelo que se depreende dos autos, de fato o autor manteve dois vínculos celetista como médico do IESP [...] ocorre que quando de sua aposentadoria pelo INSS (03/06/1998, fl. 124) foram utilizados todos os períodos trabalhados para cálculo do benefício”
(fl. 104).

Entretanto, sobreleva mencionar que os fundamentos da sentença não fazem coisa julgada, conforme a regra do art. 504, I, do Código de Processo Civil, e o entendimento doutrinário e jurisprudencial,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENTILADA OFENSA À LEGALIDADE E À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM GRAU RECURSAL QUE NÃO ALTEROU A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA REVISANDA. ADEMAIS,
FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUE NÃO FAZ COISA JULGADA (ART. 469, INCISO I, DO CPC/73).
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INALTERADO. APLICAÇÃO DO ART. 80 DA LEI N. 1305/91. CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FEITO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR.
"A sentença é composta por três partes distintas: relatório, fundamentação e dispositivo ( CPC 458). Somente a parte dispositiva da sentença, na qual o juiz decide efetivamente o pedido (lide), proferindo um comando que deve ser obedecido pelas partes, é alcançada pela coisa julgada material (autoridade da coisa julgada). [...] A segunda parte da sentença, a fundamentação, composta pelos motivos de fato e de direito, bem como pela verdade dos fatos estabelecida como premissa para o julgamento, não é atingida pela coisa julgada material, ainda que determinante e imprescindível para demonstrar-se o conteúdo da parte dispositiva da sentença
" (NERY, Nelson Júnior; NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado, 12ª ed atualizada e comentada, 2012; fl. 841). [...] (TJ-SC - AC: 90116335020168240000 Gaspar 9011633-50.2016.8.24.0000, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 03/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público)

Logo, dado o aparente confronto de informações, entendo que prevalece o dispositivo da sentença proferida no mandado de segurança n. 4.365/02, em detrimento da fundamentação exarada na sentença prolatada no processo n. 0001715-05.2009.4.02.5001, cujo inteiro teor não se tem acesso.

Dessarte, tenho que o réu/Apelante
IPAJM
não logrou êxito em comprovar o fato que afirma ser impeditivo do direito autoral, comprovado, por seu turno, pela CTC n. 07001030.1.00042/01-1, emitida por determinação judicial exarada no mandado de segurança n. 4.365/02.

Via de consequência, com base naquilo que efetivamente restou demonstrado nos autos, i)
não havendo prova da tese do réu/Apelante de que o mesmo período relacionado na certidão supracitada já foi utilizado pelo autor/Apelado para recebimento de aposentadoria pelo RGPS
, ii)
considerando ser inconteste que o segurado possuía dois vínculos distintos de trabalho pelo regime celetista à época
, e iii)
tendo sido reconhecido judicialmente o direito à obtenção de CTC junto ao INSS atestando o tempo de contribuição do autor/Apelado, mesmo após já ter sido concedida aposentadoria pelo RGPS
,
parece-me razoável concluir que o autor/Apelado pode averbar, perante o IPAJM, o tempo de contribuição atestado pela CTC n. 07001030.1.00042/01-1, com a conversão de especial para comum, aplicado o fator multiplicador descrito na sentença.

Na mesma linha intelectiva aqui empregada, cito o seguinte acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. MÉDICO. TRANSFORMAÇÃO DO EMPREGO PÚBLICO EM CARGO PÚBLICO. APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM DUPLICIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO RGPS. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrente com o objetivo de restabelecer benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição. 2. O Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a ordem por entender: "se um segurado do RGPS utilizou tempo de contribuição para nova jubilação no RPPS, esse período contributivo em nenhuma hipótese poderá ser computado no RPSS, porquanto já computado, ante a existência de vedação legal expressa (art. 96, 111, da Lei 8213/91)" (fl. 160, e-STJ). 3. "Não há óbice à utilização, para a obtenção de benefício previdenciário junto ao regime próprio de previdência social, do tempo de serviço como emprego público no qual houve recolhimento para o RGPS, exercido de forma concomitante com outra atividade na iniciativa privada, e, da mesma forma,
é possível o aproveitamento do tempo de filiação ao RGPS, exercido na iniciativa privada e prestado de forma concomitante ao emprego público, para o deferimento de aposentadoria pelo INSS, mesmo que o período relativo ao emprego público já tenha sido computado na inativação concedida pelo regime próprio
" ( REsp 1.584.339/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3/8/2017). 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1805144 SP 2019/0081939-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Penso que o raciocínio construído pela Corte Superior no aresto acima pode ser empregado no caso em tela, pois, apesar de o precedente tratar de um emprego público exercido em concomitância com atividade perante a iniciativa privada, à época, os dois vínculos de trabalho do autor/Apelado eram de cunho celetista, equiparando-se à situação do caso paradigmático.

Por todo o arrazoado, é imperiosa a confirmação da sentença em xeque.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
assim como conheço da remessa necessária e confirmo a sentença de parcial proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Por conseguinte, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante
IPAJM
em 01% (hum por cento).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/08/2024 às 13:45:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52590415082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)